Tribunal: TJDFT
Processo: 0728331-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a desclassificação para o crime de uso de entorpecentes (art. 28 da LAD) quando as provas colacionadas aos autos comprovam a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas narrado na denúncia.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.